Tribunal: TJPA
Processo: 0002099-20.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002099-20.2007.8.14.0005

APELANTE: BANCO DA AMZONIA SA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA, GERALDO MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002099-20.2007.8.14.0005

APELANTE:
LETÍCIA PINHEIRO CRUZ MORAIS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADOS: LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO PELA CAUSÍDICA DA PARTE EXEQUENTE –
MÉRITO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para se evitar situações injustas.

2.

F
ixação dos honorários sucumbenciais que pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida no processo, de forma que nas hipóteses de transação homologada judicialmente não há que se falar em vencido e vencedor e, portanto, em sucumbência.

3.

Na hipótese dos autos, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência, pois não houve vencido ou vencedor na demanda, fazendo jus os causídicos que atuaram no feito,
ao recebimento dos honorários contratuais convencionados para o ressarcimento da representação em juízo,
conforme previu o acordo.

4.

Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições. É como voto.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002099-20.2007.8.14.0005

APELANTE:
LETÍCIA PINHEIRO CRUZ MORAIS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADOS: LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LETÍCIA PINHEIRO CRUZ MORAIS
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Altamira/PA que, nos autos da
AÇÃO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
, ajuizada por
BANCO DA AMAZONIA SA
em face de
LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA E OUTROS,

homologou o acordo entabulado pelas partes.

BANCO DA AMAZONIA SA
ajuizou a ação mencionada alhures, objetivando o recebimento de valores inadimplidos pelos réus, originários de cédula de crédito rural pignoratícia.

O magistrado “
ad quo
” prolatou sentença (ID 9692432), homologando o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b do CPC.

Dessa decisão,
BANCO DA AMAZONIA SA
, opôs embargos de declaração (ID 9692434), que foram acolhidos, em parte, pelo juízo “
ad quo
”, a fim de reconhecer a contradição para julgar extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC (ID 9692435).

Inconformada, a recorrente
LETÍCIA PINHEIRO CRUZ MORAIS
interpôs Recurso de Apelação (ID 9692436), ressaltando, inicialmente, a capacidade de ser parte, uma vez que é advogada empregada da instituição financeira exequente, pleiteando a verba honorária em nome do fundo comum dos profissionais integrantes do serviço jurídico do Basa, a qual pertence.

Alega que atuou como procuradora da instituição financeira, salientando que a negociação havida entre as partes e que motivou a extinção do processo principal não se tratou de transação.

Arrazoa que o magistrado teria atuado sem observar o disposto no art. 85 do CPC, em seu §2º, asseverando que deve a decisão do juízo o quo, que não arbitrou honorários aos advogados do exequente, ser revista de modo a atender o imposto no §2º do art. 85 do CPC, que, combinado com o previsto no art. 292, I do CPC e art. 827 do CPC, ensina que deve ficar nos limites de 10% a 20%, calculados sobre o valor atualizado da causa.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 9692440), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade ou não de fixação de honorários advocatícios em sede de sentença homologatória de acordo extrajudicial.

In casu
, observa-se que o magistrado de origem, homologou o acordo firmado extrajudicialmente entre as partes, constante do ID 9692431, oportunidade em que a instituição financeira, que figurava como exequente, pugnou pela extinção do processo.

Com relação aos honorários decorrentes da homologação judicial do acordo, evidencia-se, que no ajuste constou a seguinte determinação:

(...) “
Considerando o previsto no art. 12 da Lei n. 13.340/2016, que diz que os honorários advocatícios e as despesas com custas processuais são de responsabilidade de cada parte”
, não tendo o magistrado primevo, ao homologar o acordo, fixado expressamente a verba sucumbencial.

Como é sabido, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para se evitar situações injustas.

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida no processo, de forma que nas hipóteses de transação homologada judicialmente não há que se falar em vencido e vencedor e, portanto, em sucumbência.

Acerca da questão, o Ministro Luiz Fux, então membro do Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

“Impende ainda assinalar que a regra encartada no artigo 20,
do CPC, fundada no princípio da sucumbência, tem natureza meramente ressarcitória, cujo influxo advém do axioma latino
victus victori expensas condemnatur
, prevendo a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários de advogado. A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
É que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão”.

(REsp 1056231/RJ, rel. Min. Luiz Fux, data da publicação: 23/10/2008). (Grifei).

A impossibilidade de condenação da parte contraria em honorários advocatícios é assente na jurisprudência pátria, consoante precedentes,
in verbis
:

LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA COMERCIAL ESCRITA. AÇÃO DE DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A CONDENAÇÃO EM VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10841292420148260100 SP 1084129-24.2014.8.26.0100, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 01/12/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2016). (Grifei).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ANTES DA SENTENÇA. DISPENSA DE CUSTAS REMANESCENTES. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS A TÍTULO CONTRATUA
L, PAGOS POR CADA PARTE. APELO DESPROVIDO. -
A transação é meio hábil para a extinção do processo com resolução do mérito quando devidamente homologada pelo juízo competente. - A elaboração de acordo extrajudicial antes da prolação da sentença dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, dividindo-se eventuais despesas sobressalentes entre si. - O fato do acordo ter sido firmado antes da sentença implica na ausência de condenação, inexistindo no caso sucumbência que faça surgir direito a honorários desta denominação. Os causídicos das partes fazem jus ao recebimento dos honorários convencionados para o ressarcimento da representação em juízo, a ser suportado por cada uma das partes em relação ao seu respectivo patrono.
- Sendo o mister da Defensoria Pública prestado sem custos para aqueles a quem representa, não há nem mesmo a obrigação de pagamento dos honorários contratuais, sob pena de afronta ao postulado da assistência judiciária gratuita. - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - APL: 07194732320128040001 AM 0719473-23.2012.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 29/08/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2016). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
DESENVOLVIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PEDIDO DE REFORMA - TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES QUE NÃO CONTEMPLOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA TRANSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - ADVOGADO QUE FAZ JUS TÃO-SOMENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATADOS COM SEU CLIENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00015264520098260597 SP 0001526-45.2009.8.26.0597, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 04/11/2014, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2014). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO FEITO.
ACORDO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DO ENTE DISTRITAL. SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A norma prevista no art. 85, § 19, do CPC não é aplicável à hipótese, haja vista que o Distrito Federal ingressou no feito voluntariamente e não se opôs à homologação do acordo, afirmando, ao invés, que atende aos seus interesses, de modo que o processo deve ser extinto com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
2.Ante a ocorrência de autocomposição das partes, que não tratou dos honorários advocatícios e foi objeto de homologação judicial, não há que se falar em sucumbência, a ensejar a condenação das partes ao pagamento de honorários
ao Distrito Federal. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20060111252573 DF 0000168-08.2006.8.07.0006, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 09/08/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2017). (Grifei).

EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA QUANTO À VERBA ACESSÓRIA.
TRANSAÇÃO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Na execução, a sentença em regra só extingue o processo, e os honorários em favor do exequente são arbitrados no início, não no fim do procedimento (cf. CPC/1973, arts. 652-A e 794, e CPC/2015, arts. 827 e 924). [...]. Ademais,
'havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente'
(CPC [de 1973], art. 26, § 2º) (AC n. 2009.055414-6)'' (Apelação Cível n. 2012.064307-2, de Capinzal, rel. Des. Newton Trisotto, j. em 14/05/2013)"(AC n. 2013.034022-7, de Caçador, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 24-2-2015)". (AC n. 0303450-64.2015.8.24.0079, de Videira, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 8-5-2018)

(TJ-SC - AC: 00029318020068240079 Videira 0002931-80.2006.8.24.0079, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 19/06/2018, Primeira Câmara de Direito Público). (Grifei).

Na hipótese dos autos, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência, pois não houve vencido ou vencedor na demanda, fazendo jus os causídicos que atuaram no feito,
ao recebimento dos honorários contratuais convencionados para o ressarcimento da representação em juízo,
conforme previu o acordo homologado (ID 9692431)
.

Assim, não evidenciada nenhuma causa de nulidade ou reforma da sentença homologatória vergastada, deve esta ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2023